Tribunal: TJDFT
Processo: 0718898-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA POR CARÊNCIA CONTRATUAL. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO PRÉVIO PELO HOSPITAL. CAUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame:
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por beneficiário de plano de saúde em razão da negativa de cobertura para internação em caráter emergencial. O autor também pleiteia a devolução de quantia de R$ 30.000,00, paga ao hospital no momento da internação, sob a alegação de que tal valor teria natureza de caução.
II. Questão em discussão:
A controvérsia gira em torno da existência dos requisitos legais para concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, com fundamento na suposta urgência do quadro clínico e na ilegalidade da exigência de caução pelo hospital.
III. Razões de decidir:
A decisão agravada foi mantida por inexistirem os requisitos cumulativos previstos no artigo 300 do CPC. A documentação acostada não comprovou, de forma inequívoca, que o pagamento ao hospital teve natureza de caução, tampouco que a negativa do plano de saúde contrariou as hipóteses previstas no art. 35-C da Lei no 9.656/98. Além disso, a realização do procedimento médico afastou a alegação do perigo de dano iminente. Assim, tendo em vista que a análise da ilicitude da conduta das rés exige dilação probatória, deve ser mantido o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela.
IV. Dispositivo:
Negou-se provimento ao agravo de instrumento.